Tribunal: TJDFT
Processo: 0000940-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000940-97.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ SANTIAGO ELEUTERIO, ARMANDO FABIO QUINHOES DA SILVA APELADO: ROGERIO SANTOS SALES D E S P A C H O Cuida-se de Recurso Especial interposto por ROGÉRIO SANTOS SALES contra o acórdão no 1196639 (ID 12498601) proferido por esta Terceira Turma Cível, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. VÍCIO APONTADO PELO RELATOR E NÃO SANADO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO RECONHECIDO. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. REGISTRO DE AÇÕES CONTRA O DEVEDOR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PENHORADO. SÚMULA No 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. INEFICÁCIA DA VENDA. 1.Não se conhece do recurso se, mesmo após a concessão de prazo para a correção do vício apontado pelo relator, conforme determina o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o apelante deixa de se manifestar. 2. Admite-se o ingresso do assistente litisconsorcial em qualquer tempo e grau de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre, na forma do artigo 119, parágrafo único, do CPC. 3. Diferentemente da fraude contra credores, em que inexiste ação judicial formalizada pelo credor, a fraude à execução constitui instituto jurídico de natureza processual, de direito público, que ocorre após a propositura de uma demanda judicial pelo credor e constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, podendo ser incidentalmente alegada e reconhecida no bojo de embargos de terceiro. 4.Ocorre fraude à execução quando a citação do devedor estiver inscrita no registro imobiliário do bem, independente de prova da má-fé, tendo em vista que a anotação registral confere ampla publicidade aos eventuais embaraços que recaem sobre o imóvel, não sendo admissível ao embargante invocar seu desconhecimento. 5.Repele-se a tese de boa-fé do Embargante e do Assistente Litisconsorcial, sob a pecha de que estariam adquirindo imóvel livre de ônus e desembaraços judiciais, se as provas dos autos denunciam que ao tempo do negócio jurídico constavam inúmeras anotações em desfavor do vendedor e sobre o imóvel acerca de pendências judiciais executivas, nos termos da certidão positiva obtida junto ao cartório de Registro e de Distribuição do Rio de Janeiro/RJ, cidade de localização do imóvel. 6.Negou-se conhecimento à apelação do Embargante. Apelo do Assistente Litisconsorcial não provido. Honorários arbitrados. Em suas razões recursais (ID 18961851), o Recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão recorrido fixou honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária entre os percentuais de 10% a 20% do valor conferido à causa, conforme previsto na legislação de regência. Foi dado prosseguimento ao recurso especial. Os autos foram encaminhados à Corte Superior. Conforme informado na Decisão de ID 41238004, em que pese o cancelamento do Tema 1046 pelo Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Relatora NANCY ANDRIGHI devolveu o feito a este Tribunal de origem, para julgamento e aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP). Logo, na forma do artigo 1.030, inc. II, do CPC, os autos retornaram a este Órgão Julgador, para que fosse apreciada a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no supramencionado paradigma. A parte Recorrida compareceu aos autos e juntou documentos de ID 41520070. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Recorrente ROGÉRIO SANTOS SALES, para, querendo, manifestar-se acerca das alegações e documentos apresentados pelo Recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de dezembro de 2022 14:22:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador